Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. ACERTOS DE APOSENTADORIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO DE FÉRIAS. PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA FÉ DO SERVIDOR.
1. Ao contrário do afirmado na petição inicial, a questão em debate não diz respeito à cobrança de parcelas de férias pagas em duplicidade nos anos de 2002, 2004, 2007 e 2009 (processo administrativo no 00080-00071430/2021-51). A análise da prova mostra que os acertos financeiros dizem respeito as diferenças de férias proporcionais e terço de férias devidas por ocasião da aposentadoria da autora em fevereiro de 2020.
2. Além disso, a “Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos" (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor. Não pode, assim, subsistir a sentença que pronunciou a decadência. Sentença desconstituída.
3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo devidamente munido das provas possíveis de serem produzidas, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
4. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
5. "Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública" (Resp 1769306 - AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
6. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
7. Na hipótese dos autos, nada indica que a parte autora tinha condições de compreender a ilegitimidade do pagamento de verbas de baixo valor - que correspondiam a pagamento de terço de férias e proporcional de férias em razão de sua aposentadoria - assim como não há prova de que tenha interferido para o seu recebimento.
8. Não desconstituída a boa-fé da autora, deve ser julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a se abster de promover o desconto dos valores relativos às diferenças de férias proporcionais e terço de férias devidas por ocasião da aposentadoria da autora em 2020.
9. Recurso conhecido. Sentença desconstituída e estando a causa madura, julgar procedente o pedido nos termos do item 8. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.